Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719683-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, ONE MORE ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator